Tribunal: TJPA
Processo: 0808075-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808075-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DANIEL FERREIRA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808075-96.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: FRANK ANDERSON L. M. DE SOUZA E ANTÔNIO VITOR C. TOURÃO PANTOJA.

PACIENTE: JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, ALÉM DA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
,

INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, motivos pelos quais não podem ser conhecidas;

2. A arguição de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, dos requisitos necessários da custódia preventiva e desproporcionalidade da medida extrema é descabida, visto que a custódia foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local), pela conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 02 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA, preso em flagrante delito no dia 15/07/2021, e teve sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusado da prática prevista nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, por estar transportando 800Kg (oitocentos quilogramas) aproximadamente, sendo que uma pequena parte seria maconha e o restante de oxi (pasta base de cocaína) além de uma pistola da marca Taurus, calibre 380, com 07 (sete) munições intactas, e 01 (uma) caixa contendo outras 50 (cinquenta) munições não deflagradas, pontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

Os impetrantes alegam que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, bem como de fundamentação idônea do decreto prisional; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) desproporcionalidade da medida extrema; e) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requereram, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5921172 - páginas 1 e 2) e o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15/07/2021, nas imediações Rio Igarapé-Miri, na orla desta cidade de Igarapé-Miri, o coacto e Raimundo Cardoso dos Santos foram presos em flagrante em diligência de investigação da Polícia Civil, por tráfico de drogas.

As investigações evidenciaram que o agentes policiais obtiveram informações de transporte de drogas na área em uma embarcação, e diante disso abordaram o barco de nome Rei Manoel, na orla do município de Igarapé-Miri, ocasião em que localizaram 779 (setecentos e setenta e nove) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 800kg e 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, bem como uma pistola Taurus, calibre 380 com 07 (sete) munições intactas e 01 (uma) caixa com 50 (cinquenta) munições não deflagradas, na posse dos acusados.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações que não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, ALÉM DA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública e a ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), para a conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas) e assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que os acusados foram presos, a considerável quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade, entre 700 e 800 quilos de drogas, sendo uma pequena parte maconha e o restante de oxi, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que os acusados voltem a comercializar drogas na cidade.

Há de frisar que, em consulta ao sistema Libra, JOÃO DANIEL FERREIRA PANTOJA, também responde aos autos nº 00100177020158140401 (art.14 e 16 da Lei nº 10.826/2003), no qual foi beneficiado com liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, sendo aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos flagranteados, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado aos flagranteados prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA e RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS, nos termos na fundamentação supra.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando até o mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2021